Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS ÚLTIMOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO M. P.. DESPROVIMENTO.
1. Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à prática dos crimes de cárcere privado e estupro, imputados ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil e dúbio.
3. Recurso do M. P. conhecido e improvido.